Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO (ALUGUÉIS). PARTE APELADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MELHOR POSIÇÃO JURÍDICA QUE HÁ DE SER BUSCADA EM RAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS PARA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NÃO EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. PARTE APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO APRECIADA. INTERESSE RENOVADO EM SEDE RECURSAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA, SEM RETROAÇÃO DE EFEITOS. SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA E DISSOLVIDA COM PARTILHA ESTABELECIDA EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. POSSE DIRETA CEDIDA À COMPANHEIRA ATÉ QUE ATINGISSEM A MAIORIDADE OS FILHOS DO CASAL. MAIORIDADE DO FILHO MAIS NOVO. TERMO A PARTIR DO QUAL AJUSTADA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL COMUM. VENDA JUDICIAL. ART. 730 DO CPC. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONDÔMINO PRIVADO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. CABIMENTO EM FACE DA PERMANÊNCIA DO USO EXCLUSIVO PELO OUTRO CONDÔMINO APÓS DESAPARECIDAS AS CONDIÇÕES QUE, NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO, AUTORIZAVAM O EXERCÍCIO EXCLUSIVO E SEM ÔNUS PELA EX-COMPANHEIRA E FILHOS DO CASAL DA POSSE DIREITA DO IMÓVEL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Ademais, tendo sido indeferida tal postulação em primeira instância e não tendo contra ela se insurgido a parte, preclusa está a matéria. Questão não conhecida.
2. Gratuidade de justiça. Pedido formulado em razões recursais. Pretensão anteriormente deduzida ao julgador de primeira instância, mas não considerada. Hipossuficiência reconhecida da parte patrocinada pela Defensoria Pública. Benefício concedido.
3. Julgamento ultra petita. Mácula não verificada. Pronunciamento judicial exarado em atenção a requerimento deduzido pelo autor/apelado. Limites objetivos e subjetivos da causa devidamente observados. 3.1. A alienação judicial decorre do próprio pedido de extinção do condomínio, conforme o disposto nos arts. 1.320 e 1.322, paragrafo único, ambos do CCB e do art. 730 do CPC, especialmente quando não demonstram as partes estarem de acordo quanto a outro modo de venda do imóvel comum.
4. Acordadas as condições para exercício exclusivo e sem ônus da posse direita do imóvel comum pela autora, desde que desaparecidos tais pressupostos e, assim, verificado requisito autorizador da venda do imóvel, manifesto que legitimidade tem o condômino privado da posse direta para postular a venda judicial do bem e o pagamento, por sua ex-companheira, condômina beneficiada com a posse direta, de indenização pelo uso exclusivo do bem comum. Indenização (aluguel) arbitrada em 50% (cinquenta por cento) em atenção à partilha em proporção igualitária estabelecida no acordo homologado em juízo.
6. Recurso conhecido e desprovido.